Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EDUCAÇÃO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. SOLICITAÇÃO DE DESCONTO (BOLSA DE ESTUDOS). AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RETIRADA DA AULA DA SALA DE AULA. OFENSA AOS ATRIBUITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora que sua filha cursava o ensino médio na instituição de ensino ré, tendo solicitado à diretora uma bolsa para que pudesse cursar o 3o ano, haja vista as dificuldades financeiras que vinha passando. Afirma que, em 28/01/2020, embora ainda não tivesse recebido uma resposta da escola, enviou sua filha no primeiro dia de aula, a qual foi retirada de sala, o que lhe gerou constrangimento. Alega que, em 04/02/2020, foi informada da inexistência de vaga na instituição ré, o que a obrigou a matriculá-la em outra escola mais onerosa e adquirir novos livros didáticos. Requereu a restituição dos danos materiais no valor de R$3.086,00 (materiais, uniformes e livros didáticos) e reparação por dano moral.
2. Cuida-se de recurso (ID18459486) interposto pela instituição de ensino ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora, a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta que em nenhum momento a redução do valor da mensalidade foi autorizada ou houve prazo para avaliar a possibilidade de concessão do benefício. Afirma que o desconto sequer foi requerido formalmente, tendo ocorrido apenas uma conversa informal entre a autora/recorrida e a Diretora da escola que, por ter uma ligação afetiva com a estudante, tentou internamente a concessão do desconto. Alega a culpa exclusiva da consumidora, pois deixou de pagar a matrícula e entregar os formulários preenchidos para viabilizar a renovação, não cumprindo as exigências necessárias para reservar a vaga no período letivo seguinte. Aduz a inexistência de dano moral, porquanto meros aborrecimentos cotidianos não têm o condão de gerar lesão aos direitos da personalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou incontroverso que a autora/recorrida deixou de pagar a matrícula, em virtude de solicitação à diretora da escola para obter uma bolsa de estudo, a qual estava empreendendo esforços para conseguir a concessão do desconto. Incontroverso, ainda, o fato de que a filha da demandante teria sido retirada da sala de aula, em razão do inadimplemento.
6. Em que pese a concessão de descontos nas mensalidades traduzir liberalidade da instituição de ensino como manifestação da autonomia de vontade, de gestão financeira e patrimonial, não se pode olvidar que a autora/recorrida e a diretora estavam em tratativa, havendo legítima expectativa da consumidora em conseguir uma bolsa de estudo para sua filha cursar o 3o ano do ensino médio.
7. A expectativa do início das aulas sem qualquer informação prévia da escola quanto ao pleito da demandante, ainda que informal, e que eventual concessão de bolsa de estudos não englobaria a matrícula, fere atributo da personalidade do consumidor, caracterizando dano moral, uma vez que causa frustração, afeta a paz interior e o planejamento financeiro.
8. Além disso, considerando que a filha da autora/recorrida já era aluna da escola no ano anterior, a sua retirada da sala de aula, em razão de momentânea situação de inadimplência, enquanto a diretora “tentava internamente a concessão do desconto” (ID18459486, pág. 7), caracteriza situação humilhante, ferindo-lhe a honra e a dignidade, sendo irrefutável a ocorrência de danos morais, pois extrapola o mero dissabor.
9. Diante do exposto, forçoso reconhecer que a falha na prestação dos serviços oferecidos pela instituição de ensino ré/recorrente, causada pela ausência de informação (art. 6o, III e 31 do CDC), atingiu os atributos da personalidade e o estado anímico da autora/recorrida, gerando desgaste e sofrimento suficiente para afastar o seu bem-estar.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.